Tribunal: STF
Processo: RE 1476754
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação e remessa necessária. ITCMD. Pretensão da ora recorrida a obter o reconhecimento da não incidência de imposto sobre transmissão ‘causa mortis’ e doação na doação de bens no exterior. Inexistência de lei complementar editada pela União para regulamentar as hipóteses de incidência de ITCMD sobre bens oriundos do exterior. Inconstitucionalidade do artigo 4º, II, ‘b’, da Lei Estadual 10.705/2000 declarada pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça com o julgamento relativo à arguição de inconstitucionalidade 0004604-24.2011.8.26.0000. Consideração ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 851.108/SP (tema 825). Precedentes desta Corte relativos a casos análogos (TJSP). Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa necessária desprovidas” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem violado o § 3º do inc. I do art. 24, a al. b do inc. III, o inc. II e o § 1º do inc. I do art. 155 da Constituição da República, e os §§ 3º e 4º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “a tese jurídica do Tema 825 da Repercussão Geral, que condicionada a validade/constitucionalidade do ITCMD à existência de lei complementar nacional, não se aplica às hipóteses do inciso II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal, hipótese esta em que se enquadra o contexto fático deste processo” (fl. 11, e-doc. 22). 



    Sustenta que, “para os casos em que não há elemento de conexão com o exterior, isto é, para os casos em que o doador possuir domicílio no Brasil (como é a hipótese destes autos), prevalece a competência legislativa plena do Estados conforme disposto no art. 24, §3º da Constituição Federal, dada a inexistência de lei complementar versando sobre normas gerais” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Pede “o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário com a reforma do acórdão impugnado a fim de que, com o julgamento de improcedência, seja afastado o vício de inconstitucionalidade em que incorreu o TJSP e, por desdobramento, seja reconhecida a validade da incidência do ITCMD sobre fato gerador sem elemento de conexão com o exterior” (fl. 15, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “A propósito, desacolhe-se o alegado por essa recorrente motivo de descrição resumida no relatório deste voto , porquanto correta a respeitável sentença pela qual reconhecida a inexigibilidade do imposto sobre transmissão ‘causa mortis’ e doação (ITCMD) sobre a doação de bens situados no exterior (Ilhas Virgens Britânicas). É que, malgrado a Lei Estadual 10.705/2000 disponha acerca do pagamento desse tributo (ITCMD), sobreleva tratar-se de patrimônio havido no exterior, hipótese a cujo respeito imprescindível houvesse regulamentação própria por meio de lei complementar, nos termos do artigo 155 da Constituição Federal. (...) Além disso, consigna-se ter sido esse acórdão suplementado por meio do julgamento de embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo. Nessa oportunidade reconhecera-se, também, não ter o estado competência plena para regular as situações como a ora sob exame, pois não se trata de ausência de lei federal sobre normas gerais, mas da inexistência dessa lei editada pela União com o escopo de delimitar as hipóteses relativas à incidência de ITCMD sobre bens situados no exterior. Adiante transcreve-se a seguinte parte desse julgado (sobre os embargos de declaração): (...). Isso não bastasse, é presente recente entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do recurso extraordinário 851.108/SP4 (tema 825), em âmbito de repercussão geral, pelo qual se fixou a seguinte tese: (...). Consideradas essas realidades, e em conformidade à regra do artigo 927, V, do Código de Processo Civil, inexigível a cobrança do ITCMD na presente hipótese” (fls. 4-8, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108/SP (Tema 825), este Supremo Tribunal assentou ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial. 



    5. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, em relação às alegações do recorrente, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 10.705/2000), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280. Assim, por exemplo: 



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.413.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.240-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. FATO GERADOR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora